Tribunal: STF
Processo: Rcl 66291
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alliance Home Care Ltda., contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo n. 0000450-91.2021.5.09.0660, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 de repercussão geral e na Súmula Vinculante n. 10 desta Corte.



    2. Alega a parte autora na inicial que, “não há que se falar em vínculo empregatício, vez que a Autora naquele processo trabalhista (aqui chamada de Reclamada) manteve apenas contrato de prestação de serviços com a Ré (aqui Reclamante), para serviços de assistência de enfermagem na forma de atendimento domiciliar (home care). Assim, não é procedente afirmar que a ora Reclamada desempenhou suas atividades na condição de empregada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que a parte autora na Reclamação Trabalhista, “exclusivamente prestou serviços, desempenhando o papel de Técnica de Enfermagem em atendimentos domiciliares, conforme evidenciado no contrato de prestação de serviços apresentado pela ora Reclamante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que no “processo trabalhista em questão, que a ora Reclamada não preencheu nenhum dos requisitos ensejadores da caracterização do vínculo de emprego”, “assim, resta impossível falar em reconhecimento do vínculo empregatício no presente caso, posto que, conforme explicitado, estão ausentes todos os requisitos do artigo 3º da CLT – assim como já demonstrado no processo” (fl. 4, 6, e-doc. 1). 



    Aduz que “a r. Decisão colegiada prolatada pela C. 2ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região foi de encontro com os artigos 1°, inciso IV, 5°, inciso II, 97, e 170, caput e inciso III, da Constituição Federal, bem como contrariou a Súmula Vinculante n. 10, deste E. STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que o “contrato de prestação de serviço entre as pessoas jurídicas foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular formalização a ora Reclamante não pode ser responsabilizada, sequer subsidiariamente, por eventual pretensão de vínculo de emprego ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta para com os funcionários da tomadora de serviços” (fl. 7, e-doc. 1).



    Explica que, “nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e do Controle de Constitucionalidade Abstrato, inexistiu qualquer pronunciamento pelo Tribunal Pleno ou pela absoluta maioria dos Ministros do C. TST no sentido de - considerar inconstitucionais os dispositivos acima relatados, inexistindo óbice às suas aplicações imediatas. Houve pronto descumprimento do aludido dispositivo constitucional e, da mesma forma, se verifica contrariedade à Súmula Vinculante 10 do E. STF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os autos nº 0000450- 91.2021.5.09.0660, com o fim de evitar dano irreparável”(fl. 8, e-doc. 1).



    Pede a anulação do “respeitável v. Acórdão proferido pela honrosa 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, no âmbito da Reclamação Trabalhista nº. 0000450-91.2021.5.09.0660 (...)” (fl. 22, e-doc. 1). 



    3. A decisão reclamada decidiu no seguinte sentido:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REVELIA. Diante da aplicação dos efeitos da revelia, há presunção de veracidade quanto à existência de vínculo de emprego entre a reclamante e o reclamado, nos termos dos artigos 344, do CPC e 844, da CLT. Recurso ordinário do reclamado a que se nega provimento, no particular.



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, ao Recurso Extraordinário em repercussão geral n. 958.252 (Tema 725) e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    4. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício de técnica em enfermagem que firmou contrato de prestação de serviços com empresa especializada em home care, teria violado o disposto nas decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral e na Súmula Vinculante n. 10. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    A decisão reclamada é passível de recurso e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Ficou demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    6. Nesta oportunidade abordo os paradigmas apontados. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF n. 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    A súmula vinculante n. 10 dispõe do enunciado que segue:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    7. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação da profissional contratada como prestadora de serviços autônoma, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324 no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Explico. Diferente do que alega o ora reclamante, o entendimento firmado na ADPF n. 324 não foi flagrantemente violado, pois como restou demonstrado, a decisão que reconheceu a responsabilidade da ora reclamante decorreu da verificação, no juízo de primeiro grau, da ocorrência de revelia das rés no processo trabalhista.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, especialmente, em razão da revelia das rés do processo originário, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação empregatícia entre as partes.



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente